Tribunal: STF
Processo: Rcl 78305
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.941. SUSPENSÃO DE PASSAPORTE: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Felipe Kallas Pedreira, em 8.4.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no Processo n. 0010573-79.2024.5.03.0024, pelo qual se teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.941:



    “Conheço do agravo regimental porque próprio, tempestivo e não sujeito a preparo, a teor dos arts. 1.021 do CPC e 243, IV, b, do Regimento Interno. 



    Como assinalado na decisão agravada, ‘a execução não está garantida e, talvez por isso mesmo, não houve a interposição formal de embargos’, circunstância que inviabiliza o manejo do agravo de petição, a teor do art. 884 da CLT e item IV da Instrução Normativa 3/93 do TST.



    Por outro lado, a propósito da suspensão do passaporte determinada em 1º grau, como o próprio agravante admite, trata-se de medida aplicável quando meios menos gravosos de execução se mostrarem infrutíferos e não se apresentarem alternativas para se alcançar bens do devedor, o que se verificou na espécie, em que demonstrado pelas fotos apresentadas com a contraminuta que o agravante tem bens suficientes à garantia integral da execução, só não o fazendo porque não quer, como destacado na decisão agravada e não impugnado. 



    Esclareça-se que a determinação de penhora no rosto dos autos de processo em curso no juízo cível para tentativa de constrição de crédito a ser recebido pelo agravante não se confunde com a efetiva garantida do juízo, que somente se aperfeiçoa com a transferência de numerário para conta judicial ou a penhora de bens, tratando-se de mera expectativa de direito. Por outro lado, descabe falar em garantia do juízo em face da constrição de 30% das cotas de capital da empresa da qual o agravante figura como sócio, que representam quantia inferior a 1% da totalidade da dívida em execução.



    Acrescente-se que caso esta decisão seja unânime, o agravante ficará sujeito ao pagamento de multa em favor da parte contrária, no importe de 1% do valor da causa, nos termos dos arts. 250 do Regimento Interno e 1.021, § 4º, do CPC. 



    ISTO POSTO, Conheço do agravo interno e, no mérito, nego-lhe provimento” (doc. 7).



    Contra essa decisão ajuíza-se a presente reclamação.



    2. O reclamante alega que “o STF reconheceu o bloqueio de passaporte como medida atípica válida para constrição patrimonial de devedor em cumprimento de sentença, desde que esgotados os meios executivos típicos previstos no Código de Processo Civil, com espeque na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.941-DF” (fl. 4, doc. 1).



    Argumenta que, “no caso em tela, ferindo-se de morte o mencionado julgado do STF, a Egrégia 06ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT-MG) aplicou a suspensão do passaporte do Reclamante, mesmo com bloqueio de cotas sociais de seu restaurante, penhora no rosto dos autos de crédito em execução cível que possui valor já penhorado (e ‘quantum debeatur’ superior a R$ 600.000,00), além do direito contratual em face do Fundo PROSOLUTTI que deve realizar o pagamento dos crédito de honorários sucumbenciais por força de contrato particular” (fl. 55, doc. 1).



    Sustenta que “medidas como suspensão de passaporte tão somente podem ser adotadas se os meios menos gravosos de encontrar bens para a garantia da execução forem infrutíferos e não se apresentarem mais alternativas viáveis para se alcançar bens do devedor, o que não é o caso em tela” (fl. 21, doc. 1).



    Registra que “o direito de ir e vir, também conhecido como ‘liberdade de locomoção’, é um dos direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal brasileira de 1988. Este direito é garantido pelo artigo 5º, inciso XV, da Constituição, que estabelece que ‘é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens.’ O direito de ir e vir é fundamental para o exercício de outros direitos e garantias individuais, pois está intrinsecamente ligado à liberdade pessoal e à autonomia do indivíduo. Este assegura que os cidadãos brasileiros tenham o direito de circular livremente pelo país, de escolher seu local de residência e de viajar de um lugar para outro sem impedimentos injustificados” (fl. 21, doc. 1).



    Assevera que “a decisão exarada pela Eg. 06ª Turma do E. TRT da 3ª Região consolidou entendimento contrário à jurisprudência deste Excelso STF, pois entendeu pelo bloqueio/suspensão de passaporte, sem esgotamento das vias executivos típicas em cumprimento de sentença trabalhista, sendo que já ocorreu penhora de créditos e cotas sociais do Reclamante” (fl. 31, doc. 1).



    Requer “medida liminar, de forma inaudita altera parte e in limine litis, para que seja revogada a ordem de suspensão do seu passaporte, com imediato ofício da Polícia Federal para averbação em seus sistemas de controle migratório e aeroportuário, assim como ofício a Egrégia 06ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT-MG), por violação ao decidido pelo STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.941, atribuindo-se efeito suspensivo a presente Reclamação Constitucional” (fl. 33, doc. 1).



    Pede “ao final a reclamação deve ser julgada procedente, avocando-se ou não os autos principais (RISTF, art. 161, II e III), cassando-se definitivamente, se possível já em decisão monocrática (RISTF, art. 161, parágrafo único), tendo em vista a jurisprudência dominante do E. STF, a r. decisão reclamada, nos mesmos termos do pedido liminar feito acima: preenchidos os requisitos de medida liminar, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, pelas razões já apresentadas que poderão causar ao Reclamante danos de natureza grave e de difícil reparação, requer o Reclamante em sede de medida liminar, de forma inaudita altera parte e in limine litis, para que seja revogada a ordem de suspensão do seu passaporte, com imediato ofício da polícia federal para averbação em seus sistemas de controle migratório e aeroportuário, assim como ofício a Egrégia 06ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT-MG), por violação ao decidido pelo STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.941; atribuindo-se efeito suspensivo a presente Reclamação Constitucional” (fl. 34, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao negar provimento ao agravo regimental interposto contra a determinação de suspensão de passaporte do executado em reclamação trabalhista, a Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.941.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.



    6. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.941, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal concluiu a constitucionalidade do inc. IV do art. 139, do parágrafo único do art. 380, do parágrafo único do art. 400, do parágrafo único do art. 403, do caput do art. 536 e do § 1º do art. 773, todos do Código de Processo Civil:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E §1º E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. O acesso à justiça reclama tutela judicial tempestiva, específica e efetiva sob o ângulo da sua realização prática. 



    2. A morosidade e inefetividade das decisões judiciais são lesivas à toda a sociedade, porquanto, para além dos efeitos diretos sobre as partes do processo, são repartidos pela coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura institucional do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 



    3. A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, após a Emenda Constitucional nº 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes ‘de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa’ (grifei). 



    4. A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral e pela busca por medidas protelatórias e subterfúgios que permitem ao devedor se evadir de suas obrigações. 



    5. Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem ‘determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária’ (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal. 



    6. A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da fattispecie – o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade. 



    7. A significação de um mandamento normativo é alcançada quando se agrega, à filtragem constitucional, a interpretação sistemática da legislação infraconstitucional – do contrário, de nada aproveitaria a edição de códigos, microssistemas, leis interpretativas, meta-normas e cláusulas gerais. Essa assertiva assume ainda maior relevância diante do Direito codificado: o intérprete não pode permanecer indiferente ao esforço sistematizador inerente à elaboração de um código, mercê de se exigir do Legislador a repetição, ad nauseam, de preceitos normativos já explanados em títulos, capítulos e seções anteriores. 



    8. A correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC. 



    9. A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às partes. 



    10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcement e accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações. 



    11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora. 



    12. In casu, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos. 



    13. A excessiva demora e ineficiência do cumprimento das decisões judiciais, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é um dos fatores integrantes do processo decisório de escolha racional realizado pelo agente quando deparado com os incentivos atinentes à propositura de uma ação, à interposição de um recurso, à celebração de um acordo e à resistência a uma execução. Num cenário de inefetividade generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor não tenha incentivos para colaborar na relação processual, mas, ao contrário, seja motivado a adotar medidas protelatórias, contexto em que, longe de apresentar estímulos para a atuação proba, célere e cooperativa das partes no processo, a legislação (e sua respectiva aplicação pelos julgadores) estará promovendo incentivos perversos, com maiores payoffs apontando para o descumprimento das determinações exaradas pelo Poder Judiciário . 



    14. A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios. 



    15. In casu, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional. 



    16. Ação direta de inconstitucionalidade CONHECIDA e, no mérito, julgada IMPROCEDENTE” (DJe 28.4.2023).



    7. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.941, este Supremo Tribunal concluiu juridicamente legítima a apreensão de passaporte como medida coercitiva para tutelar as garantias do acesso à justiça e da razoável duração do processo.



    O cabimento e a proporcionalidade dessa medida devem ser analisados pelas instâncias ordinárias em cada caso submetido a julgamento. Não cabe, portanto, ao Supremo Tribunal Federal a análise do conjunto fático-probatório posto em cada processo de execução.



    Na espécie vertente, na decisão apontada como reclamada, a Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região negou provimento ao agravo regimental interposto contra a suspensão do passaporte do executado. Decidiu-se que a ”suspensão do passaporte determinada em 1º grau, como o próprio agravante admite, trata-se de medida aplicável quando meios menos gravosos de execução se mostrarem infrutíferos e não se apresentarem alternativas para se alcançar bens do devedor” (fl. 3, doc. 7),



    8. Em reclamações nas quais apontado descumprimento do que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.941, as duas Turmas do Supremo Tribunal Federal têm assentado que o julgamento proferido nessa ação direta não atrai para este Supremo Tribunal a análise da implementação das medidas coercitivas no caso concreto:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MEDIDAS ATÍPICAS DE EXECUÇÃO. SUPOSTA AFRONTA À ADI 5941. RECLAMAÇÃO CUJO SEGUIMENTO FOI NEGADO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS E DE SE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME. 1. Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação constitucional ajuizada em face de decisão judicial que indeferiu pedido de medidas atípicas de execução nos autos de processo trabalhista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Sustenta-se a inobservância do entendimento firmado por esta Corte na ADI 5941, oportunidade em que restou assentada a constitucionalidade do art. 139, IV, do art. 380, parágrafo único, do art. 400, parágrafo único, do art. 403, parágrafo único, do art. 536, caput e §1º, e do art. 773 do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Cabe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015). 4. O julgador deverá aferir a adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito das medidas atípicas de execução à luz das peculiaridades e provas do caso concreto. 5. O entendimento firmado na ADI nº 5941 não desloca para o Supremo Tribunal Federal a análise da implementação ou não de medidas coercitivas de execução pretendidas em cada processo. Precedentes. 6. A análise do conjunto fático-probatório é imprescindível para o deferimento de medida atípica de execução. O revolvimento de fatos e provas é providência incompatível com a atribuição constitucional do Supremo Tribunal Federal. 7. Impossibilidade de a reclamação servir como sucedâneo recursal. IV. DISPOSITIVO. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 65.995-AgR/SP, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.6.2024, grifos nossos).



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADI nº 5.941. Controvérsia acerca da proporcionalidade e da razoabilidade das medidas atípicas requeridas. Necessidade de reexame de fatos e provas. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. Segundo a decisão reclamada, os meios executivos atípicos requeridos não gozam de proporcionalidade e efetividade para o cumprimento da obrigação, ante a ausência de elementos concretos que demonstrem comportamento do devedor voltado à ocultação patrimonial. 2. O julgado na ADI nº 5.941 não atrai para o STF a análise da implementação ou não de medidas coercitivas de execução pretendidas no caso concreto, estando igualmente consignado na ementa do julgado paradigma que ‘[a] correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC’. 3. A pretensão veiculada na reclamação demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório do caso concreto, providência incompatível com a atribuição constitucional do STF. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 62.594-AgR/GO, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.4.2024, grifos nossos).



    9. No caso em exame, o Tribunal Regional não dispôs 
sobre a validade das medidas coercitivas atípicas postas no Código de Processo Civil. Limitou-se a assentar, quanto à apreensão do passaporte do executado, “trata(r)-se de medida aplicável quando meios menos gravosos de execução se mostrarem infrutíferos e não se apresentarem alternativas para se alcançar bens do devedor” (fl. 3, doc. 7), o que evidencia a ausência de identidade material entre o paradigma apontado e a decisão reclamada.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de somente ser cabível a reclamação se o ato reclamado guardar identidade material com os paradigmas invocados, o que não se dá na espécie. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II – É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. 
III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633-RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” 
(Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    Em reclamações análogas à presente os Ministros do Supremo Tribunal Federal têm negado seguimento às reclamações e salientado inexistir identidade material entre o paradigma apontado e as decisões reclamadas. Nesse sentido: Reclamação n. 68.642, de minha relatoria, DJe 17.6.2024; Reclamação n. 69.940/SP, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 13.8.2024; e Reclamação n. 69.277/RJ, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 19.7.2024. 



    10. Saliente-se que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. INFRAERO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 387. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 472.490. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora